Tribunal: TJBA
Processo: 8018274-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018274-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS MALAGOLI

Advogado(s)
:
ALINY BARBOSA REZENDE SANCHES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito ambiental. Agravo de instrumento. Tutela de urgência ambiental. Determinação de abertura de comportas de barragem para irrigação sem outorga vigente. Aplicação do princípio da precaução diante de cenário de escassez hídrica. Manutenção da medida liminar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu tutela de urgência determinando a paralisação imediata da captação de água em barragem utilizada para irrigação agrícola, com abertura de todas as comportas até a obtenção de outorga regular junto ao órgão ambiental competente. Também foi fixado prazo para requerimento da outorga, sob pena de multa. O agravante sustenta a regularidade da estrutura, ausência de comprovação de dano ambiental e prejuízos decorrentes da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em ação civil pública ambiental, justificando a interrupção da captação de água e a abertura de comportas de barragem sem outorga vigente, com fundamento no princípio da precaução.

III. Razões de decidir

3.O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, nos termos do art. 225 da CF/1988.
4.Aplica-se ao caso o princípio da precaução, segundo o qual a existência de indícios de ameaça de dano ambiental, ainda que sem certeza científica absoluta, autoriza a adoção de medidas preventivas, especialmente em situações de risco irreversível.
5.N
ão obstante o teor das afirmações do agravante no sentido de envidar esforços para renovação da outorga da barragem perante o INEMA, resta inequívoco que a outorga do barramento em voga venceu em 2018, do que se extrai que, nesse momento, a utilização dos recursos hídricos carece de prévia regularização perante os órgãos ambientais competentes.
6.A decisão de primeiro grau visa tutelar bem difuso de natureza fundamental, diante do quadro incontroverso de escassez hídrica na região, justificando-se a adoção de medida imediata para assegurar o fluxo natural dos cursos d’água.
7.O laudo técnico apresentado pelo agravante não se mostra suficiente para afastar a plausibilidade da medida judicial, notadamente por não demonstrar, com certeza técnica, o risco ambiental da abertura das comportas.
8.A determinação de abertura das comportas deve ser realizada com fiscalização e acompanhamento do órgão ambiental competente, garantindo a segurança e a observância das normas técnicas aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018274-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RODRIGO SANTOS MALAGOLI
e como agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.